Tribunal: TJBA
Processo: 0503478-96.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503478-96.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES, MARCELLE STHEFANINE SILVA AZEVEDO

APELADO: RUI BARBOSA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
EWERSON SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação para excluir a condenação por danos morais em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito, mantendo a condenação por danos materiais nos termos da sentença. A Embargante alegou contradição no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa, em substituição ao critério percentual de 15% sobre o valor da condenação estabelecido na sentença, sustentando configuração de
reformatio in pejus
, e postulando o acolhimento dos aclaritórios para restabelecer o parâmetro sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em patamar superior ao que resultaria da aplicação do percentual da sentença sobre o valor da condenação remanescente, configurando, segundo alega a Embargante, vedada
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina expressamente a questão dos honorários advocatícios, redistribuindo os ônus sucumbenciais em decorrência da nova proporção de êxito e derrota das partes após a exclusão dos danos morais, fixando honorários recíprocos de forma fundamentada, afastando a alegação de contradição.

A exclusão dos danos morais pelo acórdão, com manutenção da condenação por danos materiais, configurou sucumbência recíproca, autorizando o Tribunal a readequar os honorários advocatícios. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) encontra respaldo no caráter irrisório da condenação remanescente e na necessidade de remuneração proporcional ao trabalho advocatício, não configurando
reformatio in pejus
, mas consequência processual inerente à nova configuração da lide.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

A redistribuição dos honorários advocatícios em decorrência da sucumbência recíproca estabelecida pelo provimento parcial do recurso de Apelação constitui consequência processual legítima, não configurando
reformatio in pejus
nem contradição sanável por Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0503478-96.2018.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Embargante
SOUZA CRUZ LTDA
e Embargada
RUI BARBOSA DA ROCHA
e
FAURA JOSELHA DE PINHO ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03